Tribunal: TJES
Processo: 5006765-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006765-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ELIANE GONCALVES ROFFES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006765-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: ELIANE GONCALVES ROFFES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA S
ÉTIMA

VARA CÍVEL DE VITÓRIA
/ES na AÇÃO O
RDINÁRIA
(Processo
5020545-66.2022.8.08.0024
) ajuizada
por ELIANE GONCALVES ROFFES em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
, cujo
decisum

deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada “
para
determinar que as Rés autorizem novamente e custeiem integralmente a realização do procedimento solicitado pelo médico CREDENCIADO Dr. LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO CRM ES 9407, com todos os materiais necessários, exatamente conforme determinação médica, a serem realizadas em rede credenciada pelas Requeridas e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames e outros diretamente ligados ao procedimento cirúrgico, necessários à recuperação da saúde da Requerente
”,
a ser cumprido no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

E
m suas razões recursais, a
rguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, porquanto a agravada seria beneficiária da UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS,
“
a quem cabe autorizar/custear procedimentos/materiais, a restabelecer contratos, enviar cobrança, etc.
”,
r
emanescendo
à agravante apenas
atender às solicitações previamente autorizadas
pela “Unimed de origem”
.

No mérito,
asseverou,
em síntese,

que “
não consta na solicitação médica anexada pela parte Agravada na inicial nenhuma indicação de ‘urgência/emergência’
”;
não há que se falar em ilegalidade da agravante, tampouco
risco de lesão irreparável.

N
este viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo para, ao final, ver reformada a decisão recorrida, julgando-se extinta a demanda com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15,
e, alternativamente, o indeferimento da tutela provisória.

D
ecisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo (Id. 3076158).

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (Id. 3194766).

É
o relatório.

I
nclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006765-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: ELIANE GONCALVES ROFFES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA S
ÉTIMA

VARA CÍVEL DE VITÓRIA
/ES na AÇÃO O
RDINÁRIA
(Processo
5020545-66.2022.8.08.0024
) ajuizada
por ELIANE GONCALVES ROFFES em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
, cujo
decisum

deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada “
para
determinar que as Rés autorizem novamente e custeiem integralmente a realização do procedimento solicitado pelo médico CREDENCIADO Dr. LOURIMAR OCTAVIANO DE TOLEDO CRM ES 9407, com todos os materiais necessários, exatamente conforme determinação médica, a serem realizadas em rede credenciada pelas Requeridas e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames e outros diretamente ligados ao procedimento cirúrgico, necessários à recuperação da saúde da Requerente
”,
a ser cumprido no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

E
m suas razões recursais, a
rguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, porquanto a agravada seria beneficiária da UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS,
“
a quem cabe autorizar/custear procedimentos/materiais, a restabelecer contratos, enviar cobrança, etc.
”,
r
emanescendo
à agravante apenas
atender às solicitações previamente autorizadas
pela “Unimed de origem”
.

No mérito,
asseverou,
em síntese,

que “
não consta na solicitação médica anexada pela parte Agravada na inicial nenhuma indicação de ‘urgência/emergência’
”;
não há que se falar em ilegalidade da agravante, tampouco
risco de lesão irreparável.

N
este viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo para, ao final, ver reformada a decisão recorrida, julgando-se extinta a demanda com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15,
e, alternativamente, o indeferimento da tutela provisória.

D
ecisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo (Id. 3076158).

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (Id. 3194766).

Prefacialmente,
conforme a iterativa jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, “
o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

D
esta forma,
em “
se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes
” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020).

Em idêntico sentido: REsp n. 1.627.881/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/9/2017; AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021; AgInt no AREsp n. 1.944.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022, etc.

R
eferida situação fica ainda mais evidente no caso dos autos uma vez que a guia de solicitação de internação vencida possui a logomarca e o número de registro da ANS da própria agravante.

Consequentemente,
sem razão a agravante ao aduzir sua ilegitimidade passiva.

Especificadamente no que se refere ao fornecimento de ÓRTESES, PRÓTESES, E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME),
extrai-se da interpretação a
contrario sensu
do artigo 10, inciso VII, da Lei 9656/98, a obrigação de a Operadora do Plano de Saúde fornecer as próteses, órteses e acessórios ligados aos atos cirúrgicos.

Nessa esteira,
amparo-me, novamente, na jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
conquanto seja possível à
Operadora do Plano de Saúde
consignar, no
instrumento contratual
, quais patologias estariam incluídas na apólice,
“
É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou
material
considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente
” (
STJ
; AgRg no REsp 1325733/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).

Referida constatação sobressai-se no caso dos autos
em razão de o
fornecimento do material
cirúrgico
revela
r
-se essencial para a realização do procedimento
correlato
alvo de autorização pretérita pela agravante
em favor da
consumidora/a
gravada
, após laudo médico datado de 22.11.2021, no qual fora relatado o seu quadro clínico (Id. 15510695):

“
EVOLUÇÃO – LOMBOCIATALGIA CRONICA, PROGRESSIVA, INCAPACITANTE, ASSOCIADA A CLAUDICAÇÃO NEUROGENICA E SEM RESPOSTA AO TRATAMENTO CLINICO, EX FISICO: DOR, LIMITAÇÃO DA ADM LOBAR, CLAUDICAÇÃO NEROGENICA, LASEGUE + SEM DEFICIT MOTOR. RM COLUNA LOMBAR, CORPOS VERTEBRAIS COM ALTURAS E ALINHAMENTOS POSTERIOR MANTIDO, OSTEÓFITOS MARGINAIS NOS CORPOS VERTEBRAIS LOMBARES E DORSAIS INFERIOS. ESPESSA FAIXA DE HIPOSSINAL T1, HIPERSINAL T2 E STIR NOS PLATOS APOSTOS DE L4 COM LS, ONDE TAMBEM NOTA-SE NODULO DE SCHMORL POR PROCESSO DEGENERATIVO/INFLAMATORIO DO TIPO MODIC I/SCHMORL AGUDO. ENTESOPATIA NO BORDO INTERO – SUPERIOR DE L1, CARACTERIZADO POR HIPERSINAL STIR. DESIDRATAÇÃO DOS DISCOS INTERVERTEBRAIS LOMBRARES DORSAIS INFERIORES, COM REDUÇÃO DA ALTURA EM D11 – D12 E NOTADAMENTE EM L4 – L5. PEQUENA PROTUSÃO DISCAL POSTERIOR EM D11 D 12, TOCANDO O SACO DURAL ABAULAMENTO DISCAL DIFUSO EM 64-L5, COM PROTUSÃO POSTERIOR DE BASE LARGA ASCENDENTE COMPRIMEM O SACO DURAL RAIZES NEURAIS DESCENDENTES DE L5 E REDUZ A AMPLITUDE DOS FORAMES NEURAIS, ONDE COMPRIME AS NEURAIS INTRAFORAMINAIS DE LA RAIZES, ABAULAMENTO DISCAL DIFUSO EM L3 L4 L5 S1, TOCANDO O SACO DURAL E REDUZINDO PARCIALMENTE A AMPLITUDE DOS FORAMES NEURAUS, MAIOR A DIREITA NO ÚLTIMO NIVEL, ONDE TOCA A RAIZ NEURAL, INTRAFORAMINAL DE L5PEDICULOS E LÂMINA INTEROS. ARTROPATIA INTERAPOFISÁRIA DE L3-L4 A LS S1, ESPESSAMENTO DOS LIGAMENTOS AMARELOS EM L4 L5, COMPRIMINDO A FACE POSTERIOR DO SACO DURAL DEMAIS FORAMESNEURAIS LIVRES, ESTENOSE SECUNDARIA ACENTUADA DO CANAL VERTEBRAL EM L4 L5, DETERMINADO COMPRESSAO SOBRE AS RAIZES DA EQUINA CONE MEDULAR, TOPICO DE ASPECTO HABITUAL, TERMINANDO NO NIVEL DE D12 L1, DISTRIBUIÇÃO ANATOMICA RAIZES DA CAUSA EQUINA MUSCULATURA PARAVERTREBRAL HABITUAL PARA FAIXA ETÁRIA.

ANALGESIA POTENTE.

INDICO TRATAMENTO CIRURGICO NO NIVEL L4L5:

1- ARTROSE POSTERIOR L4L5- x1,

2- ARTRODESE ANTERIOR L4L5-x1,

3- TRATAMENTO CIRURGICO DE HERNA DISCAL L4L5-x1,

4- TRATAMENTO MICROCIRURGIO DE CANAL LOMBAR ESTREITO L4LS-x1,

5- DESCOMPRESSÃO DA CAUDA EQUINA L4L5-x1”

Por fim, n
em se diga pela inexistência de
periculum in mora
militando em favor da autora, eis que
a mesma
aguarda desde 24.11.2021 autorização de custeio da integralidade do tratamento cirúrgico recomendado pelo profissional médico credenciado que a acompanha, cuja demora,
a priori
, de responsabilidade das rés, a
carretou, segundo consta em parecer médico datado de 23.06.2022, “
piora significativa da dor, fraqueza nos membros inferiores, claudicação neurogênica e incapacidade física.
”
(Id. 15510699, pp. 01), circunstância que o levou a solicitar prioridade na autorização.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO.
FORNECIMENTO DE OPME LIGADO A ATO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Conforme remansosa jurisprudência, “
Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. Precedentes STJ.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198752759, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).

I
I.
N
o
s termos do
artigo 10, inciso VII, da Lei 9656/98,
revela-se obrigatório o fornecimento, pela
Operadora do Plano de Saúde,
das
órteses, próteses e
materiais especiais (OPME)
ligados aos atos cirúrgicos.

I
II.
Na hipótese,
revela-se
abusiva a negativa de
fornecimento d
e
material
cirúrgico
essencial para a realização d
e
procedimento
médico
alvo de autorização pretérita pela agravante
em favor da
consumidora/a
gravada
.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.